Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-23.2023.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001342-23.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO SCHWARZ - CPF: 034.236.721-88 (RECORRENTE), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SUELEN MAYARA PELOI SCHWARZ - CPF: 033.393.641-84 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

““Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para condenar a reclamada a pagar o valor R
$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor,
a título de indenização por danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, o pagamento R$ 312,91, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a.m a contar da citação.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1001342-23.2023.8.11.0040 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu de motivos técnicos operacionais, tendo realizado a reacomodação para o próximo voo disponível.

Aduz que é imprescindível a comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo aos recorridos em decorrência da falha na prestação do serviço, nos moldes da Lei 14.034/2020.

Pretende a reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrido a título de danos morais e ao pagamento de R$ 312,91 (trezentos e doze reais e noventa e um centavos), valor desembolsado para custear despesas com hospedagem e alimentação.

Não assiste razão à parte recorrente.

Os recorridos adquiriram passagem aérea da recorrente para o trecho Sinop/Maceió, conexão em Confins, com partida no dia 18.12.2022, às 14h10min e chegada no dia 19.12.2022, a 01h55min.

Contudo, o voo de conexão foi cancelado e os recorridos foram reacomodados em outro voo com destino a Recife, de onde partiram por via terrestre (taxi) até o destino final, Maceió.

Quanto à mencionada Lei 14.034/2020, imperioso destacar que sua aplicabilidade se restringe a eventos ocorridos em razão da pandemia da Covid-19, o que não é o caso em tela.

Não há qualquer informação que o cancelamento é decorrente da pandemia, mas, conforme alegação da recorrente, decorreu de motivos técnicos operacionais.

A respeito, vale transcrever:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR.COM CARACTERIZADA - INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PRECEDENTES - MÉRITO - DANOS MATERIAIS - RECURSO QUE SE LIMITA AO VALOR DA PASSAGEM - COAUTOR MARCOS IMPEDIDO EQUIVOCADAMENTE DE EMBARCAR - ALEGAÇÃO DE QUE O GOVERNO ALEMÃO IMPEDIA A ENTRADA DE ESTRANGEIROS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE A PARTE ENTRAVA NA EXCEÇÃO, POR SER CASADO COM ALEMÃ - DEVOLUÇÃO QUE É DE RIGOR -
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 14.034/2020 - PRAZO DE 12 MESES JÁ SUPERADO - DANOS MORAIS - TAMBÉM NÃO INCIDE A LEI Nº 14.046/2020, UMA VEZ QUE O CANCELAMENTO DECORREU DE NÍTIDA FALHA DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA AÉREA, NÃO GUARDANDO RELAÇÃO COM A CRISE SANITÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

(TJSP; Apelação Cível 1101265-87.2021.8.26.0100; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DUAS COMPANHIAS AÉREAS. TRANSPORTE ÚNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SUCESSIVAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESERVAS NÃO REALIZADAS POR FALHA NO SISTEMA. PAGAMENTO DE TRECHO NÃO EFETUADO À EMPRESA PARCEIRA. ATRASO DE 8 HORAS NA CHEGADA À CIDADE DE DESTINO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020
POR NÃO SE TRATAR DE REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. (...). VIII. A Lei 12.034/2020 não encontra aplicação na situação em exame, pois não se trata de reembolso por cancelamento de viagem em razão da pandemia de COVID-19. A bem da verdade,
as partes não demonstraram que quaisquer das falhas ocorridas tenha sido decorrência da emergência de saúde pública de relevância internacional provocada pelo novo coronavírus. As medidas previstas na Lei 12.034/2020 representam limitação a direitos do consumidor e devem ser interpretadas restritivamente, de forma que, não havendo subsunção imediata à hipótese prevista na lei, esta não incide sobre o caso vertente
.

(Acórdão 1343129, 07059027820208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese a alegação de necessidade de cancelamento por motivos técnicos operacionais, que não restou comprovada, tal não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados, tanto materiais como morais. Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, vale transcrever:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTENSIDADE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE ATRASO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. “

(Acórdão 1698394, 07114106420228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De outro tanto, a demora na reacomodação em outro voo destoa do razoável, mais de 14 horas para se chegar ao destino final em relação ao voo contratado.

Vale destacar que a reacomodação foi em voo com destino diverso do contratado (Recife), de onde os recorridos tiveram que se utilizar de taxi para chegar ao destino final (Maceió).

Os recorridos estavam acompanhados do filho menor, de 5 anos de idade e a recorrida estava gestante.

Patente a falha na prestação do serviço.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada recorrido, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023